Tribunal: TJBA
Processo: 8023992-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023992-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIANA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EDNALVA FERREIRA RIBEIRO MOREIRA

Advogado(s)
:
AMANDA CRISTINA SACRAMENTO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATIVIDADE EXTRACURRICULAR DE BALLET OFERTADA E NÃO PRESTADA REGULARMENTE. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA INTEGRAL DA MENSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA DA EXPECTATIVA. ABALO QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL.

I-Caso em Exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de danos materiais e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão do descumprimento contratual consistente na oferta de aulas de ballet não disponibilizadas, com manutenção da cobrança integral da mensalidade.

II-Questão em discussão

2. Discute-se a adequação do valor fixado a título de danos morais, diante da falha na prestação do serviço educacional e da frustração da legítima expectativa da consumidora.

III- Razões de decidir

3.

Restou caracterizada falha na prestação do serviço, na medida em que a instituição de ensino ofertou atividade extracurricular específica e deixou de disponibilizá-la regularmente, mantendo, contudo, a cobrança integral da mensalidade.

4. A conduta viola os deveres de boa-fé objetiva e transparência, configurando prática abusiva.

5. O abalo experimentado ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois envolve frustração legítima relacionada à formação educacional da criança, gerando sentimento de engano e quebra de confiança na relação de consumo.

6. O quantum fixado na origem mostra-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, impondo-se sua majoração para R$ 5.000,00, valor compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos e com as circunstâncias do caso concreto.

IV- Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
O descumprimento de oferta de serviço educacional extracurricular, com manutenção da cobrança integral da mensalidade, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral quando ultrapassa o mero aborrecimento, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando fixado em valor insuficiente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14; CPC, art. 85; Súmulas 54 e 362 do STJ.